Tribunal: TJDFT
Processo: 0751345-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reparação de danos e desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa INFOJUD do último ano em relação à empresa e aos sócios para arrestar o valor referente ao contrato a ser rescindido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão é nula por falta de fundamentação e se deve ser deferida a realização de pesquisa PREVJUD e a expedição de ofícios ao DENATRAN, B3 S/A, SUSEP, Agência Nacional de Mineração, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo e Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida em relação aos requerido.
III. Razões de decidir
3. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A decisão que apresenta fundamentação concisa não padece de nulidade (art. 489 do CPC e Tema 339/RG).
4. Os argumentos genéricos constantes das razões recursais não denotam a necessidade e utilidade das medidas que foram indeferidas, não sendo suficiente para modificar a conclusão da decisão agravada. Não consta dos autos qualquer elemento que indique a existência dos bens relacionados aos órgãos e associações que pretende diligenciar.
5. Mostra-se útil e necessária a realização de pesquisa no INFOJUD das três últimas declarações em relação a todos os réus e não só das empresas.
6. A pesquisa via PREVJUD desacompanhada de qualquer indício de que o empresário seja vinculado a outra empresa pela qual receba renda é medida inócua e inútil.
7. Quanto ao ofício ao DENATRAN, não consta de forma clara e específica da causa de pedir da petição inicial ou das razões do recurso relacionada à informação que se pretende obter em relação ao veículo já identificado e que não está vinculado aos réus.
8. À falta de indício de existência de bens e direitos relacionados à SUSEP, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, à Agência Nacional de Mineração (ANM), à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo e Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida, o pedido de expedição de ofício se mostra inútil e desnecessária, não havendo interesse processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “Mostra-se útil e necessária a ampliação da pesquisa INFOJUD aos três últimos anos, não só ao último, e em relação a todos os réus.”
________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a